Tribunal: TJBA
Processo: 0006362-84.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°.: 0006362-84.2013.8.05.0248

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA-
BA.

APELANTE: EVANILDES RAMOS DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
NUBIA ROLIM DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

P
ROCURADORA DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
CRIME DE HOMICÍDIO
SIMPLES.
ARTIGO 121,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

1)
PRELIMINAR
ES
:

1
.
1)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APRESENTAÇÃO DO ACUSADO SOB ESCOLTA. CONDUÇÃO DO APELANTE AO PLENÁRIO DO JÚRI SOB CUSTÓDIA
QUE,
POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI
ATIPICIDADE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE COMPROVEM EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU INFLUÊNCIA DIRETA NA DECISÃO DOS JURADOS.
PRECEDENTE DO STJ. REJEIÇÃO.

1
.
2)
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE.

T
ESE DEFENSIVA EM RAZÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS ASSOCIADOS AO USO DE ÁLCOOL (CP
B
, ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO),
QUE
FOI DEVIDAMENTE SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR MEIO DE QUESITO ESPECÍFICO E REGULARMENTE FORMULADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 483, § 3º, I, DO CPP
B
. REJEIÇÃO DA TESE PELO COLEGIADO POPULAR
QUE
ESTÁ ACOBERTADA PELA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PRECEDENTE DO STJ. REJEIÇÃO.

3
)
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO DO APELANTE; DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS, AO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE E À AUTORIA; LAUDO DE NECRÓPSIA QUE ATESTA A MATERIALIDADE DELITIVA (MORTE POR FERIMENTO DE ARMA BRANCA); E LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICA SANGUE HUMANO NO INSTRUMENTO DO CRIME (CANIVETE). CONSELHO DE SENTENÇA
QUE,
NO EXERCÍCIO DE SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, OPTOU PELA VERSÃO ACUSATÓRIA AMPARADA POR PROVA IDÔNEA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO. IMPROVIMENTO.

4)
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
B
).
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DA IMPUTABILIDADE/SEMI-IMPUTABILIDADE
QUE
FOI EXPRESSAMENTE SUBMETIDA E
AFASTADA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPROVIMENTO.

5)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

6)
CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA,
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0006362-84.2013.8.05.0248
, oriunda da comarca de
Serrinha
/BA., sendo Apelante
EVANILDES RAMOS DOS SANTOS
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

do
Recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,

NEGAR-
LHE

PROV
IMENTO
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR